Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-81.2022.8.11.0033
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001594-81.2022.8.11.0033
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO TÁCITO E IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião de imóvel urbano, julgou improcedente o pedido por considerar ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva em qualquer de suas modalidades, ante a falta de justo título, a insuficiência da comprovação da posse dos antecessores e a ausência de demonstração de moradia habitual ou obras no imóvel.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal; e (ii) subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente a ação de usucapião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem pronunciamento sobre pedido subsidiário de produção de prova testemunhal expressamente formulado pela parte, configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a formulação de pedido principal de julgamento antecipado obsta a alegação posterior de nulidade por indeferimento tácito da prova subsidiariamente requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de indeferir provas por decisão fundamentada, de modo que o julgamento antecipado da lide sem qualquer pronunciamento sobre pedido de prova testemunhal expressamente formulado equivale a indeferimento tácito e imotivado, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
5. O julgamento antecipado previsto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil pressupõe convicção de suficiência da prova produzida. A sentença que reconhece a insuficiência do acervo probatório para a procedência do pedido e, simultaneamente, julga antecipada a lide, incorre em contradição que compromete o fundamento da dispensa de instrução complementar.
6. A formulação de pedido principal de julgamento antecipado, condicionado à suficiência da prova documental, acompanhado de pedido subsidiário de produção de prova testemunhal, constitui exercício legítimo de faculdade processual e atende ao princípio da eventualidade. Dessa formulação não se extrai renúncia ou preclusão ao direito de produzir prova oral.
7. A vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) pressupõe que a parte tenha criado na outra expectativa legítima sobre a qual esta se tenha apoiado. A formulação subsidiária de prova testemunhal, expressa nos autos e acessível a todos os sujeitos processuais, afasta a configuração de qualquer expectativa de renúncia à produção da prova.
8. A ação de usucapião envolve, por natureza, a demonstração de situações fáticas que se prolongam no tempo e que admitem comprovação por meio de prova oral, circunstância que reforça a pertinência da prova testemunhal requerida e a configuração do cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 93, IX; CPC - art. 355, I, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1418198/SP; TJMT - ApCiv n. 0001081-11.2008.8.11.0005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-81.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERGINIA ELVIRA PESCADOR - CPF: 326.753.560-34 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM VICENTE - CPF: 502.818.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR LOQUETI - CPF: 923.060.478-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO TÁCITO E IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião de imóvel urbano, julgou improcedente o pedido por considerar ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva em qualquer de suas modalidades, ante a falta de justo título, a insuficiência da comprovação da posse dos antecessores e a ausência de demonstração de moradia habitual ou obras no imóvel.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal; e
(ii)
subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente a ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o julgamento antecipado da lide, sem pronunciamento sobre pedido subsidiário de produção de prova testemunhal expressamente formulado pela parte, configura cerceamento de defesa; e
(ii)
verificar se a formulação de pedido principal de julgamento antecipado obsta a alegação posterior de nulidade por indeferimento tácito da prova subsidiariamente requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de indeferir provas por decisão fundamentada, de modo que o julgamento antecipado da lide sem qualquer pronunciamento sobre pedido de prova testemunhal expressamente formulado equivale a indeferimento tácito e imotivado, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

5. O julgamento antecipado previsto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil pressupõe convicção de suficiência da prova produzida. A sentença que reconhece a insuficiência do acervo probatório para a procedência do pedido e, simultaneamente, julga antecipada a lide, incorre em contradição que compromete o fundamento da dispensa de instrução complementar.

6. A formulação de pedido principal de julgamento antecipado, condicionado à suficiência da prova documental, acompanhado de pedido subsidiário de produção de prova testemunhal, constitui exercício legítimo de faculdade processual e atende ao princípio da eventualidade. Dessa formulação não se extrai renúncia ou preclusão ao direito de produzir prova oral.

7. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pressupõe que a parte tenha criado na outra expectativa legítima sobre a qual esta se tenha apoiado. A formulação subsidiária de prova testemunhal, expressa nos autos e acessível a todos os sujeitos processuais, afasta a configuração de qualquer expectativa de renúncia à produção da prova.

8. A ação de usucapião envolve, por natureza, a demonstração de situações fáticas que se prolongam no tempo e que admitem comprovação por meio de prova oral, circunstância que reforça a pertinência da prova testemunhal requerida e a configuração do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 93, IX; CPC - art. 355, I, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 1418198/SP; TJMT - ApCiv n. 0001081-11.2008.8.11.0005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
VERGINIA ELVIRA PESCADOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação de usucapião autuada sob o n. 1001594-81.2022.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
IMCOL IMOVEIS COLONIZAÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pedido por entender ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva em qualquer de suas modalidades (id. 347424389).

Na petição inicial, a autora narrou ser possuidora, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, do lote de terreno urbano n. 17, da quadra n. 82, com área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados), situado no Loteamento São José do Rio Claro, registrado sob a matrícula n. 5.756 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro (id. 347423879).

Afirmou ter adquirido o imóvel de Dionizio de Lima Neto em julho de 2013, por meio de contrato verbal (id. 347423879).

Relatou, ainda, a cadeia possessória da seguinte forma:
(i)
Dionizio de Lima Neto teria adquirido a posse de Adão Moreira Leite em 3 de dezembro de 2013, mediante substabelecimento de procuração;
(ii)
Adão Moreira Leite, por sua vez, adquiriu de Osmar Carlos da Silva em 8 de maio de 1990;
(iii)
Osmar Carlos da Silva obteve a posse de Demiro da Costa em 17 de maio de 1988;
(iv)
e, por fim, Demiro da Costa adquiriu o imóvel da ré
IMCOL IMOVEIS COLONIZAÇÃO LTDA
em 21/julho/1985, por contrato de compra e venda (id. 347423879).

Indicou os confinantes do imóvel, quais sejam:
(i)
Ozinilson da Silva Dias, proprietário do Lote 18 da Quadra 82;
(ii)
Joaquim Vicente, proprietário do Lote 6 da Quadra 82;
(iii)
e Moacir Loqueti, proprietário do Lote 16 da Quadra 82 (id. 347423879).

Sustentou o preenchimento dos requisitos tanto da usucapião ordinária quanto da extraordinária, em razão da posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, pelo lapso temporal superior a trinta anos, somadas as posses dos antecessores (id. 347423879).

Requereu a concessão da justiça gratuita, a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa, a citação da ré e dos confinantes, a citação por edital de terceiros incertos, a intimação das Fazendas Públicas e, no mérito, a procedência da ação para reconhecimento da prescrição aquisitiva. Atribuiu à causa o valor de R$ 51.400,79 (cinquenta e um mil, quatrocentos reais e setenta e nove centavos), conforme valor venal do imóvel (id. 347423879).

A ré foi citada, porém quedou-se inerte (id. 347424359).

Após intimação para especificar as provas que pretendiam produzir, a autora informou que todos os interessados, inclusive as Fazendas Públicas, haviam sido citados sem apresentar oposição ao pedido.

Assim, considerou o feito apto para julgamento antecipado, mas, caso o Juízo entendesse insuficiente a prova documental, requereu a produção de prova testemunhal (id. 347424387).

Sobreveio, então, sentença de julgamento antecipado da lide.

O Juízo consignou que os confrontantes e os titulares do domínio foram citados na forma legal e não se opuseram ao pleito, bem como que as Fazendas Federal, Estadual e Municipal informaram não possuir interesse no litígio. Observou, ainda, que a ré não apresentou contestação (id. 347424388).

No mérito, julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora não demonstrou a existência de posse anterior que, somada à sua, permitisse o cumprimento do requisito temporal de quinze anos, de forma ininterrupta (id. 347424388).

Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id. 347424388).

Irresignada, a autora interpõe o presente recurso de apelação.

Nas suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo teria desconsiderado o pedido de produção de prova testemunhal sem qualquer motivação (id. 347424389).

Alega que os pontos controvertidos envolvem elementos fático-probatórios, como a continuidade da posse, a cadeia dominial e a boa-fé, dependentes de prova oral. Sustenta, assim, a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução (id. 347424389).

No mérito, defende o preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária e da extraordinária. Argumenta que as procurações públicas e os substabelecimentos lavrados em cartório, mediante os quais os possuidores anteriores transferiram a posse do imóvel, constituem justa causa possessória. Afirma que tal prática era adotada de forma sistemática pela própria imobiliária ré e que o particular não pode ser penalizado pela informalidade por ela conduzida (id. 347424389).

Aduz que a posse é exercida há mais de trinta anos, de forma ininterrupta e sem oposição, com a soma das posses dos antecessores desde 1985, nos termos do art. 1.243 do Código Civil. Acrescenta que a boa-fé se revela pelo comportamento diligente, pelo pagamento de IPTU e pela manutenção do imóvel, sem que tenha sofrido qualquer questionamento quanto à legitimidade de sua posse (id. 347424389).

Invoca a função social da propriedade como fundamento adicional para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, considerada a sua condição de pessoa idosa em exercício de posse longeva. Alega que os efeitos da revelia devem incidir sobre os fatos narrados, diante da ausência de contestação pela requerida (id. 347424389).

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de prova testemunhal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente (id. 347424389).

A Defensoria Pública foi nomeada para atuar em nome da ré revel. Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, argumenta que o julgamento antecipado foi proferido com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, diante da suficiência do conjunto probatório documental. Acrescenta que a própria parte autora requereu o julgamento antecipado do feito, de modo que não lhe seria lícito, posteriormente, alegar a nulidade da decisão proferida nos termos por ela pleiteados, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé processual (id. 347424395).

No mérito, defende a correção da sentença ao afastar a usucapião, uma vez que as procurações e substabelecimentos invocados pela apelante não se confundem com justo título, pois não constituem instrumento translativo da propriedade nem demonstram cadeia dominial válida. Quanto à usucapião extraordinária, aduz que o documento mais antigo juntado aos autos data de agosto de 2022, sem prova documental idônea de posse anterior contínua que permita alcançar o lapso temporal exigido (id. 347424395).

Refuta a tese de que a ausência de contestação e o silêncio dos confrontantes configurariam concordância tácita com o pedido, pois a ação de usucapião exige prova robusta e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, de modo que a revelia ou a inércia dos citados não supre o ônus probatório da autora. Requer, assim, o desprovimento do recurso (id. 347424395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
VERGINIA ELVIRA PESCADOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação de usucapião autuada sob o n. 1001594-81.2022.8.11.0033, ajuizada em desfavor de
IMCOL IMOVEIS COLONIZAÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pedido por entender ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva em qualquer de suas modalidades (id. 347424389).

O cerne recursal reside na aferição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de origem teria procedido ao julgamento antecipado da lide sem apreciar o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela autora, indeferindo-o de forma tácita e sem fundamentação.

A preliminar comporta acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de manifestação do princípio do livre convencimento motivado, que não confere ao julgador discricionariedade absoluta na condução da instrução processual, mas sim um poder vinculado ao dever de fundamentação.

Essa vinculação decorre do próprio texto do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A exigência de fundamentação não é mera formalidade, ao passo que constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que permite à parte compreender as razões pelas quais sua pretensão probatória foi rejeitada e, se o caso, impugná-la pelos meios processuais cabíveis.

Nessa perspectiva, o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pressupõe que o juízo esteja convicto da desnecessidade de produção de outras provas. Quando há pedido expresso de prova reputada pertinente pela parte, o julgamento antecipado sem qualquer pronunciamento sobre essa pretensão probatória equivale a indeferimento tácito e imotivado, o que configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, esta Segunda Câmara de Direito Privado já reconheceu que o julgamento antecipado em ação de usucapião, quando existem questões fáticas controversas sobre a natureza e a continuidade da posse, configura cerceamento de defesa, na medida em que a instrução probatória é imprescindível para a demonstração dos requisitos legais (TJMT, ApCiv n. 0001081-11.2008.8.11.0005, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJe 04/novembro/2025).

Delineadas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.

A autora, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, formulou pedido estruturado em duas camadas.

Em primeiro plano, requereu o julgamento antecipado, por considerar que a prova documental já reunida era suficiente para o deslinde da controvérsia. Em segundo, condicionou o pedido subsidiário de produção de prova testemunhal à hipótese de o Juízo entender insuficiente a demonstração dos fatos constitutivos do direito.

Essa formulação revela a natureza do pedido subsidiário, pois a autora reconheceu que a suficiência da prova documental dependia da valoração judicial, e resguardou seu direito à instrução complementar para a eventualidade de o Juízo não se convencer com os documentos apresentados.

Assim, o pedido de julgamento antecipado e o pedido subsidiário de prova testemunhal não se revelam, no caso em exame, contraditórios entre si, mas sim exercício legítimo de faculdade processual, em que a parte antecipa as duas hipóteses possíveis de convencimento do julgador.

O Juízo de origem, contudo, ao proferir a sentença, seguiu um percurso lógico que contradiz a premissa do julgamento antecipado. Reconheceu que a prova documental não demonstrava o preenchimento dos requisitos da usucapião em qualquer de suas modalidades, afirmando a ausência de justo título, a insuficiência da comprovação da posse dos antecessores para fins de
acessio possessionis
e a falta de demonstração de moradia habitual ou obras no imóvel.

Nesse contexto, se o próprio Juízo concluiu pela insuficiência da prova produzida, estava configurada a hipótese para a qual a autora havia expressamente requerido a produção de prova testemunhal.

O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, não pode ser justificado com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a convicção formada pelo magistrado não foi de suficiência da prova, e sim de sua insuficiência.

Importa observar que a ação de usucapião possui natureza predominantemente declaratória e envolve, por excelência, a demonstração de situações fáticas que se prolongam no tempo. Esses elementos, pela sua própria natureza, admitem e frequentemente exigem comprovação por meio de prova oral, pois dizem respeito a condutas, comportamentos e percepções da comunidade que nem sempre se materializam em documentos escritos.

O pagamento de tributos, a manutenção do imóvel, o reconhecimento da posse pelos vizinhos e confrontantes, a forma como se operaram as sucessivas transmissões possessórias, a ciência e a aquiescência da comunidade local quanto à condição de possuidora da autora são circunstâncias passíveis de demonstração por testemunhas e poderiam, em tese, suprir ou complementar as lacunas probatórias identificadas na sentença.

Nessa ordem de ideias, não prospera o argumento deduzido pela apelada em contrarrazões, no sentido de que não seria lícito à autora requerer o julgamento antecipado do feito e, posteriormente, alegar a nulidade da decisão proferida nos termos por ela pleiteados.

Isso porque o pedido de julgamento antecipado formulado pela autora foi condicionado à suficiência da prova documental. Nesse sentido, conforme já salientado, a petição de especificação de provas contém, de forma expressa e inequívoca, o pedido subsidiário de produção de prova testemunhal.

Dessarte, não se pode extrair dessa formulação uma renúncia ou preclusão ao direito de produzir prova oral.

Ademais, o princípio da boa-fé processual, invocado pela apelada, não pode ser utilizado para penalizar a parte que exerceu regularmente faculdade prevista no ordenamento processual.

Formular pedido principal e pedido subsidiário é prática comum e legítima, que atende ao princípio da eventualidade.

A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pressupõe que a parte tenha criado, na outra, expectativa legítima sobre a qual esta tenha se apoiado. No caso, a formulação subsidiária de prova testemunhal estava expressa nos autos, acessível a todos os sujeitos processuais, de modo que nenhuma expectativa legítima de renúncia a essa prova foi criada.

Por essas razões, a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que o indeferimento tácito da prova testemunhal, sem qualquer fundamentação, viola o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o artigo 93, IX, da Constituição Federal, sobretudo à vista de que a prova oral requerida era pertinente à demonstração dos requisitos da usucapião e poderia, em tese, suprir as insuficiências probatórias apontadas pelo próprio Juízo como fundamento da improcedência.

Em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa e da consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise das teses de mérito deduzidas no recurso de apelação.

Registro, por oportuno, que a matéria de fundo, notadamente o preenchimento ou não dos requisitos da usucapião, deverá ser examinada pelo Juízo de origem após a regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pela autora, oportunidade em que as questões relativas ao justo título, à
acessio possessionis
, ao
animus domini
e à eventual incidência das diferentes modalidades de usucapião poderão ser adequadamente apreciadas à luz de um conjunto probatório mais robusto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VERGINIA ELVIRA PESCADOR
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pela autora.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de recurso que, sem pronunciamento de mérito da causa, anula a sentença e determina o retorno dos autos ao Juízo
a quo
(STJ, AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/julho/2019, DJe 02/agosto/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026